Tribunal: TCU
Processo: 006.915/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação possíveis irregularidades ocorridas no Edital 4/2025 sob a responsabilidade de ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) referente ao Processo Competitivo para otimização do contrato de concessão da Rodovia BR-381/MG/SP, atualmente sob responsabilidade da Concessionária Autopista Fernão Dias S.A., pertencente ao grupo Arteris, envolvendo CAPEX e OPEX que somam R$ 14,88 bilhões. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 25 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (04.898.488/0001-77), à Polícia Federal e aos demais interessados.